Tribunal: STJ
Processo: 0138294-04.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 997710 - SP (2025/0138294-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MARCELO MARQUES DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO -
SP357110
ALAN ROCHA HOLANDA - SP358866
LUCAS GABRIEL RUIVO FERREIRA - SP527981
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
LAVAGEM
DE
DINHEIRO.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante pela suposta
prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, previstos
nos arts. 2o, caput, § 2o e § 4o, II, da
e
o, caput, § 1o, II,
Lei no 12.850/2013, art. 1
e § 4o, da
por diversas vezes, na forma do
do Código
Lei no 9.613/1998,
art. 71
Penal.
2. Fato relevante. O agravante, policial civil de alta patente, é acusado de atuar
como membro infiltrado da organização criminosa Primeiro Comando da
Capital (PCC), praticando crimes como corrupção passiva, lavagem de dinheiro
e vazamento de informações privilegiadas, além de ocultar bens e valores
provenientes de infrações penais.
3. As decisões anteriores. O juízo de primeiro grau e o Tribunal de origem
fundamentaram a necessidade da prisão preventiva com base na gravidade
concreta das condutas, na periculosidade do agente e na necessidade de garantir
a ordem pública, destacando o risco de reiteração delitiva e interferência na
instrução criminal.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA52262933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: bfa5e164-8888-493e-b63a-986fac6a040e

4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante está devidamente fundamentada e se há requisitos legais para sua
manutenção, considerando a gravidade concreta das condutas e a necessidade
de garantir a ordem pública.
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta das condutas do
agravante, evidenciada por sua atuação como membro infiltrado do PCC,
praticando crimes graves e utilizando sua posição como policial civil para
beneficiar a organização criminosa.
6. A necessidade de garantir a ordem pública e evitar a perpetuação das
atividades criminosas justifica a medida extrema, especialmente diante do risco
de reiteração delitiva e interferência na instrução criminal.
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada
insuficiente, dado o acesso do agravante a outros denunciados, testemunhas e
agentes estatais, o que poderia comprometer a produção de provas.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
gravidade concreta das condutas e o risco de reiteração delitiva são
fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental desprovido.
9. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública, quando
evidenciada a gravidade concreta das condutas e o risco de reiteração delitiva.
2. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é insuficiente quando
há risco de interferência na instrução criminal e perpetuação das atividades
criminosas.
arts. 2o, caput, § 2o e § 4o,
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.850/2013,
II;
o, caput, § 1o, II, § 4o; CPP,
II.
Lei no 9.613/1998, art. 1
art. 282,
STJ, AgRg no HC 728.450/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18.08.2022; STJ, RHC 193.876/PR,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30.04.2024; STJ, AgRg no
HC 781.094/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 27.04.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52262933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: bfa5e164-8888-493e-b63a-986fac6a040e

AgRg no HABEAS CORPUS No 997710 - SP (2025/0138294-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MARCELO MARQUES DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO -
SP357110
ALAN ROCHA HOLANDA - SP358866
LUCAS GABRIEL RUIVO FERREIRA - SP527981
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
LAVAGEM
DE
DINHEIRO.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante pela suposta
prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, previstos
nos arts. 2o, caput, § 2o e § 4o, II, da
e
o, caput, § 1o, II,
Lei no 12.850/2013, art. 1
e § 4o, da
por diversas vezes, na forma do
do Código
Lei no 9.613/1998,
art. 71
Penal.
2. Fato relevante. O agravante, policial civil de alta patente, é acusado de atuar
como membro infiltrado da organização criminosa Primeiro Comando da
Documento eletrônico VDA52263189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:41
Código de Controle do Documento: d6c14526-9f3b-4165-bcd9-aa43b466ed0a

Capital (PCC), praticando crimes como corrupção passiva, lavagem de dinheiro
e vazamento de informações privilegiadas, além de ocultar bens e valores
provenientes de infrações penais.
3. As decisões anteriores. O juízo de primeiro grau e o Tribunal de origem
fundamentaram a necessidade da prisão preventiva com base na gravidade
concreta das condutas, na periculosidade do agente e na necessidade de garantir
a ordem pública, destacando o risco de reiteração delitiva e interferência na
instrução criminal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante está devidamente fundamentada e se há requisitos legais para sua
manutenção, considerando a gravidade concreta das condutas e a necessidade
de garantir a ordem pública.
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta das condutas do
agravante, evidenciada por sua atuação como membro infiltrado do PCC,
praticando crimes graves e utilizando sua posição como policial civil para
beneficiar a organização criminosa.
6. A necessidade de garantir a ordem pública e evitar a perpetuação das
atividades criminosas justifica a medida extrema, especialmente diante do risco
de reiteração delitiva e interferência na instrução criminal.
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada
insuficiente, dado o acesso do agravante a outros denunciados, testemunhas e
agentes estatais, o que poderia comprometer a produção de provas.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
gravidade concreta das condutas e o risco de reiteração delitiva são
fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental desprovido.
9. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA52263189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:41
Código de Controle do Documento: d6c14526-9f3b-4165-bcd9-aa43b466ed0a

1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública, quando
evidenciada a gravidade concreta das condutas e o risco de reiteração delitiva.
2. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é insuficiente quando
há risco de interferência na instrução criminal e perpetuação das atividades
criminosas.
arts. 2o, caput, § 2o e § 4o,
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.850/2013,
II;
o, caput, § 1o, II, § 4o; CPP,
II.
Lei no 9.613/1998, art. 1
art. 282,
STJ, AgRg no HC 728.450/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18.08.2022; STJ, RHC 193.876/PR,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30.04.2024; STJ, AgRg no
HC 781.094/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 27.04.2023.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por MARCELO MARQUES DE
SOUZA contra decisão de minha lavra, por meio da qual não conheci o habeas corpus (fls.
1224/1230).
Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática
dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, conforme descrito nos artigos
2o, caput, § 2o e § 4o, II, c/c o
o, § 1o, da
e
o, caput, c/c o § 1o,
art. 1
Lei n. 12.850/2013 art. 1
II, c/c o § 4o, da
por inúmeras vezes, na forma do
do Código
Lei n. 9.613/1998,
art. 71
Penal.
Nas razões do presente recurso, a Defesa reitera as alegações apresentadas na
inicial do habeas corpus quanto à ausência de fundamentação idônea e dos requisitos
necessários para a prisão cautelar do acusado.
Busca, assim, a reconsideração do decisum impugnado ou o provimento do
agravo regimental pelo órgão Colegiado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, registro que defiro o pedido de sustentação oral formulado pelo
patrono do agravante, nos moldes do RI desta Corte de Justiça.
No mérito, a irresignação não prospera.
Documento eletrônico VDA52263189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:41
Código de Controle do Documento: d6c14526-9f3b-4165-bcd9-aa43b466ed0a

Com efeito, o recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os
fundamentos que amparam a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida,
in verbis (fls. 1224/1230; grifamos):
No caso, o Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do paciente,
ressaltou o seguinte (fls. 1036/1040; grifamos):
Conforme demonstrado pelos relatórios policiais que embasam a
representação, verifica-se que estão presentes os requisitos para a decretação
da prisão preventiva dos investigados, em razão dos indícios da prática
habitual e reiterada de crimes extremamente graves, como peculato, corrupção
passiva, organização criminosa, lavagem de capitais, dentre outros. As
investigações empreendidas revelaram que Policiais Civis, em conluio com os
demais integrantes da organização criminosa vinculada ao PCC, praticaram
os diversos e graves crimes tratados nos autos. Autoridade Policial demonstrou
que a empreitada criminosa era realizada por Policiais Civis, e também por
advogados ou informantes, que selecionavam investigados com alto poder
econômico para a obtenção de vantagens, como dinheiro e bens, em troca da
impunidade.As diligências policiais resultaram na apreensão de planilhas e
anotações relacionadas ao recolhimento de propinas provenientes de bingos
clandestinos e casas de prostituição, acompanhadas por mais de R$ 600.000,00
em espécie, valores apreendidos com MARCELO MARQUES DE SOUZA.
Ademais, foi apurado que os investigados contavam com a participação de
familiares e de terceiros, com vistas a ocultar e dissimular a natureza e origem
de bens, direitos e valores provenientes das práticas criminosas. (...) Ademais,
a prisão preventiva também se mostra necessária para conveniência da
instrução criminal. Nesse sentido, verifica-se a forte possibilidade de
intervenção indevida nas investigações, com indícios de uma possível
destruição de provas materiais, orquestração para a construção de versões
inverídicas, alinhamento de versões entre os investigados, criação de álibis
falsos, além de ameaça a testemunhas. As diligências policiais empreendidas
também demonstram que os investigados agiam de modo a destruir e ocultar
provas. Assim, existe a possibilidade de os acusados, em liberdade, ocultarem
provas, valores e bens adquiridos com proventos criminosos, o que
comprometeria a eventual identificação, localização e sequestro de bens
obtidos com a prática delitiva, visando garantir a perda do proveito do crime.
Na qualidade de Policiais Civis e integrantes de organização criminosa
vinculados ao PCC, que agiam movimentando enormes quantias em dinheiro,
resta evidente a facilidade dos investigados em interferir na instrução
processual, de modo a impedir a aplicação da lei, motivo pelo qual entendo
que a imposição das medidas cautelares diversas da prisão se mostra
insuficiente ao caso em apreço. Nesse sentido, resta evidente que a mínima
intervenção dos investigados, com as facilidades que possuem em razão de seus
respectivos ofícios, pode comprometer seriamente o resultado das
investigações.
O Tribunal de origem, por sua vez, assim manteve a segregação cautelar (fls.
1163/1172):
Documento eletrônico VDA52263189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:41
Código de Controle do Documento: d6c14526-9f3b-4165-bcd9-aa43b466ed0a

Além do contido quando da análise da medida liminar (fls. 1090/1099), cujo
comando fica aqui expressamente reiterado, é da relação jurídica que o
paciente e os demais envolvidos teriam ligação com o PCC. Tanto que na
decisão que recebeu a denúncia, assim constou (fls. 7941 do feito de origem no
1042822-94.2024.8.26.0050 in https://esaj. tjsp. jus. br/cpopg/show. do?
processo.
codigo=1E002FZPT0000&process
o.
foro=50&processo.
numero=1042822-94.2024.8.26.0050, cujo acesso ocorreu em ):18/03/2025
(...) Não se trata, ao menos em tese, de uma mera organização criminosa que
está sendo apurada nestes autos. Trata-se, pois, provavelmente, do maior
processo contra pessoa ligadas ao denominado pcc, famigerada facção
criminosa que vem impondo o terror à sociedade, em especial àquelas que
vivem em comunidades carentes, em que são, muitas vezes, obrigadas a aceitar
ordens desta organização criminosa (...). (...) Depois, de acordo com o mesmo
feito originário, agora, na peça inicial (fls. 7787), ao menos entre 2021 e 2024,
o investigado teria ocultado a natureza, origem e movimentação e propriedade
de bens e valores, provenientes direta ou indiretamente de infrações penais
antecedentes. Em acréscimo, no apartamento do envolvido teria sido
apreendida a quantia em espécie de R$ 600.000,00, incompatível com seus
rendimentos como investigador de polícia de classe especial, que seria de
cerca de R$ 10.000,00 (fls. 7787 e 7789).
Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a
prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias
ordinárias, tendo sido ressaltada a gravidade concreta da conduta do paciente,
evidenciada a partir do seu papel no contexto da organização criminosa que
integra, justificando-se a sua constrição cautelar como forma de garantir a
ordem pública, evitando-se a perpetuação das atividades criminosas
desenvolvidas, conforme relatado pelo Magistrado de primeiro grau.
Nessa esteira, "justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de
organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as
atividades do grupo" (AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe
.
18/08/2022)
Como bem consignado na manifestação ministerial, "o Tribunal de origem
analisou adequadamente a situação no acórdão impugnado, destacando a
gravidade concreta dos fatos e o modus operandi dos crimes de organização
criminosa e lavagem de dinheiro. O paciente, Marcelo Marques de Souza,
conhecido como “Bombom”, é primário e não tem antecedentes. No entanto,
ele é policial civil de alta patente, Chefe de Investigações do DEIC da Polícia
Civil de São Paulo, mas, simultaneamente, agia como membro "infiltrado" da
facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), trabalhando em
benefício do grupo. Além disso, no contexto da “Operação Tacitus”, a
denúncia (fls. 535-549) e a representação (fls. 532-533) indicam que o paciente
também era responsável por atos de corrupção passiva e "subornos" dentro da
Polícia Civil de São Paulo (PC/SP). Ele praticava crimes contra a
Administração Pública e, possivelmente, prevaricação e vazamento de
informações privilegiadas, mesmo tendo o dever legal de combater o crime e
zelar pelo interesse público como agente de segurança".
Documento eletrônico VDA52263189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:41
Código de Controle do Documento: d6c14526-9f3b-4165-bcd9-aa43b466ed0a

Tal circunstância demonstra a periculosidade do agente e é apta a justificar a
segregação cautelar para garantia da ordem pública.
Com efeito,
(a) jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas hipóteses
em que a quantidade das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso
revelem a maior gravidade do tráfico, tais dados são bastantes para
demonstrar a periculosidade social do réu e a necessidade de garantir a ordem
pública, ante o fundado receio de reiteração delitiva (RHC n. 193.876/PR,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024,
DJe de
.
30/4/2024)
Exemplificativamente:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO
REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE EXPRESSIVA
DE DROGA. MEDIDAS CAUTELARES DO
DO CPP.
ART. 319
SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. DESPROVIMENTO.
1. Apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar, consistente na
gravidade concreta da conduta, evidenciada na expressiva quantidade de
entorpecente (270 gramas de cocaína), não há falar-se em ilegalidade.
2. "Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia
cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas
à prisão (art. 319 do CPP). Precedentes." (AgRg no HC n. 781.094/GO, relator
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta
Turma, julgado em
DJe de 27/4/2023)
24/4/2023,
3. Agravo regimental desprovido. (RCD no HC n. 891.933/RJ, relator Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.
22/4/2024
25/4/2024)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
QUANTIDADE
E
VARIEDADE DA DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
IN
CASU.
AUTORIA.
NEGATIVA.
FLAGRANTE.
NULIDADE. SUPRESÃO DE INSTÂNCIA.
(...) 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois, segundo a decisão
que a impôs, o agravante foi flagrado em posse de grande quantidade e
variedade de substância entorpecente, a saber, aproximadamente 318g
(trezentos e dezoito gramas) de crack e 422g (quatrocentos e vinte e dois
gramas) de maconha, além de uma balança de precisão. Dessarte, está
evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma
de acautelar a ordem pública.
(...) 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 192.110/BA, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
15/4/2024,
de 18/4/2024).
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS (500 G DE COCAÍNA). PRISÃO PREVENTIVA.
MATERIALIDADE E AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE
Documento eletrônico VDA52263189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:41
Código de Controle do Documento: d6c14526-9f3b-4165-bcd9-aa43b466ed0a

DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PRECEDENTES.
PERICULOSIDADE
CONCRETA.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA.
Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 178.381/GO, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de 18/5/2023).
15/5/2023,
Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si sós,
não asseguram a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam
presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no
caso. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro
13/5/2024,
15/5/2024;
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
13/11/2023,
.
17/11/2023)
O argumento do para a decretação da medida extrema não foi bis in idem
analisado pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual esta Corte de Justiça não
pode sobre ele deliberar, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse
sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. NÃO
CONHECIMENTO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
QUE
AUTORIZA A CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. NULIDADE NA
PRODUÇÃO DA PROVA. NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...] 2. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi
apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância,
com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas
corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal). [...] (AgRg no RHC n. 182.899
/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
8/4/2024,
11/4/2024)
Desse modo, não havendo ilegalidade manifesta apta a ensejar a concessão da
ordem de ofício e tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da
prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas
cautelares mais brandas, nos termos do
do Código de
art. 282, inciso II,
Processo Penal.
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.

Conforme ressaltado na decisão monocrática, as instâncias ordinárias
apresentaram fundamentação idônea para a imposição da prisão cautelar do ora agravante
como forma de resguardar a ordem pública, destacando-se a gravidade concreta da conduta
do paciente, evidenciada pelo fato de ser policial civil trabalhando em benefício da
organização criminosa Primeira Comando da Capital, o que encontra respaldo na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Consigno ainda que não comungo do entendimento de que a medida cautelar de
suspensão do exercício da função pública do paciente evitaria a suposta prática de novas
infrações penais e inviabilizaria eventual interferência negativa na produção de provas,
Documento eletrônico VDA52263189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:41
Código de Controle do Documento: d6c14526-9f3b-4165-bcd9-aa43b466ed0a

tendo em vista que, ao contrário do que se argumenta, ele teria mais livre acesso aos
demais denunciados, eventuais testemunhas e outros agentes estatais.
Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais, fundamentos
jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve esse ato ser integralmente
mantido por seus próprios termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52263189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:41
Código de Controle do Documento: d6c14526-9f3b-4165-bcd9-aa43b466ed0a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0138294-0
HC 997.710 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10428229420248260050 10436075620248260050 20067224520258260000
20240118651 20447100320258260000 5396682025
PAUTA: 11/11/2025
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: EUGÊNIO CARLO BALLIANO MALAVASI
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO - SP357110
ALAN ROCHA HOLANDA - SP358866
LUCAS GABRIEL RUIVO FERREIRA - SP527981
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCELO MARQUES DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCELO MARQUES DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO - SP357110
ALAN ROCHA HOLANDA - SP358866
LUCAS GABRIEL RUIVO FERREIRA - SP527981
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605515890650908308@
2025/0138294-0 - HC 997710 Petição : 2025/0089656-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52236765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:01:22
Código de Controle do Documento: 56A122CF-F13E-4A34-85B6-638A0F5F7B66